Tribunal: TJSP
Processo: 2321300-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. O agravante é criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, pelo que necessita de tratamento multidisciplinar específico pelo Método MIG (Método de Integração Global de Reeducação e Reabilitação no atraso do desenvolvimento). Recentemente a ANS estabeleceu, por meio da RN 539/2022, ser obrigação da operadora disponibilizar as

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. O agravante é criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, pelo que necessita de tratamento multidisciplinar específico pelo Método MIG (Método de Integração Global de Reeducação e Reabilitação no atraso do desenvolvimento). Recentemente a ANS estabeleceu, por meio da RN 539/2022, ser obrigação da operadora disponibilizar as terapias prescritas, nas metodologias indicadas na prescrição, pelo médico assistente da pessoa com síndrome do espectro do autismo. Presença dos requisitos legais para a concessão da medida. Decisão mantida. Agravo desprovido.